Tribunal: TJES
Processo: 5034655-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034655-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: jose Luiz silva medeiros
RECORRIDO: LEANDRO SIMAO DE ANDRADE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034655-70.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

JOSE LUIZ SILVA MEDEIROS
E OUTROS

RECORRIDO: LEANDRO SIMAO DE ANDRADE

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOSE LUIZ SILVA MEDEIROS e OUTROS, contra sentença proferida em id 7226677, que julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 23.080,00 (vinte três mil e oitenta reais) a título de danos materiais, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir dos desembolsos, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir do dia atual.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.”

Os recorrentes, não conformados, pugnaram pela reforma da sentença requerendo: a) que os autos retornem ao juízo de origem para que os depoimentos das partes e a oitiva das testemunhas sejam juntados ao processo, sob pena de nulidade do comando sentencial; b) a improcedência do pleito autoral, em razão da aplicação da exceção do contrato não cumprido e, subsidiariamente, caso não seja reconhecida essa tese, que o valor devido ao recorrente seja considerado apenas o de R$ 3.440,00 (três mil quatrocentos e quarenta reais).

O recorrido apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Trata-se a lide, em síntese, de ação de cobrança por falta de pagamento de remuneração decorrente de contrato de empreitada, com pedido de indenização por danos morais.

Verifico que, de fato, como argumentado em razões recursais, não foi juntada aos autos a mídia contendo o teor da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18 de maio de 2023.

Tendo em vista a matéria tratada na presente demanda, compreendo que para a devida resolução do caso
sub judice,
é imprescindível a reanálise completa de todas as provas produzidas durante a instrução processual.

Assim, sem maiores delongas, entendo que é o caso de reconhecer a nulidade da sentença guerreada, em razão da ocorrência de
error in procedendo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para decretar a
NULIDADE
da r. sentença, determinando que sejam juntadas aos autos as mídias referentes à audiência de instrução e julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)